Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005455-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZABETH BRITEZ INSFRAN - CPF: 709.057.221-83 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL FIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adriana Elizabeth
Britez
Insfran contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, por ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que sua única fonte de renda é pensão por morte no valor aproximado de R$ 4.600,00, comprometida com despesas essenciais, e requer a concessão integral do benefício. A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça ou se, diante da situação econômica demonstrada, é cabível solução intermediária, mediante o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, não sendo suficiente a adoção de presunções abstratas ou a mera análise da renda bruta formal.

6. A aferição da incapacidade financeira deve considerar a disponibilidade econômica real, inclusive o comprometimento da renda com despesas essenciais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Os documentos juntados evidenciam renda mensal fixa em torno de R$ 4.600,00, fluxo financeiro ativo e ausência de colapso estrutural das finanças, não demonstrando incapacidade absoluta de arcar com as custas processuais.

8. A gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, mas demanda comprovação de insuficiência real para suportar as despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica de forma integral no caso concreto.

9. O art. 98, §6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, solução que concretiza o acesso à justiça e representa medida proporcional entre o indeferimento do benefício e sua concessão integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira compatível com o pagamento das custas.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência real para suportar as despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial.

3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui medida proporcional quando não comprovada incapacidade absoluta, assegurando o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI nº 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025,
DJe
05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005455-38.2026.8.11.0000

ADRIANA ELIZABETH BRITEZ INSFRAN X SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA ELIZABETH BRITEZ INSFRAN, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1014758-42.2025.8.11.0055, ajuizada em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que não restou demonstrada de forma suficiente a incapacidade financeira.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou adequadamente sua hipossuficiência, afirmando que sua única fonte de renda consiste na pensão por morte percebida junto ao INSS, valor que reputa modesto e comprometido com despesas essenciais, inclusive financiamento habitacional.

Alega que a exigência do relatório do sistema Registrato configura formalismo excessivo e desproporcional, diante da documentação já apresentada. Pugna, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, o provimento do recurso para concessão definitiva da justiça gratuita (ID. 345324857).

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento final do recurso (ID. 346624379).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, defendendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que os documentos acostados não seriam suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira (ID. 348259374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca do indeferimento da gratuidade da justiça e da possibilidade de concessão do benefício de forma integral.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento do custeio com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do
STJ);(
...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Na hipótese, os documentos colacionados aos autos evidenciam disponibilidade econômica limitada, mas também demonstram renda mensal fixa em torno de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), bem como fluxo financeiro ativo e ausência de colapso estrutural das finanças (ID. 345324870 e 345324864).

Outrossim, embora, em juízo inicial, tenha sido reconhecida plausibilidade quanto ao alegado comprometimento financeiro não há registro de aplicações financeiras, comprovação detalhada de outras despesas essenciais permanentes além das já indicadas. Além disso, o valor da causa é moderado (ID. 345324867 e 345324865).

A concessão da gratuidade da justiça não se confunde com estado de miserabilidade absoluta, mas exige demonstração de insuficiência real para suportar as despesas do processo sem comprometimento do mínimo existencial.

No caso, a renda mensal da agravante, embora modesta, não revela incapacidade absoluta, sendo suficiente, todavia, para justificar o parcelamento das custas, solução proporcional e adequada.

Nesse viés, à luz do art. 98, §6º, do CPC, que autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais a serem adiantadas no curso do procedimento, mostra-se adequada a concessão do parcelamento das custas, medida que concretiza o princípio do acesso à justiça e viabiliza solução intermediária proporcional entre o indeferimento do benefício e a concessão integral da gratuidade.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução ora adotada preserva o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade, harmonizando o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade processual das partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, revogar a liminar anteriormente deferida e conceder à agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026